Tribunal: CARF
Processo: 13896.004751/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004751/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente
informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo
passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente
auto de infração de lançamento de débito.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
22,
IV,
LEI
8212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 595.838.
TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO
SENADO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição
prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004751/2008-75
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e acolher a prejudicial de decadência da seguinte forma: (i) por maioria de
votos, em reconhecer a decadência em relação às competências 05/2003, 06/2003, 10/2003 e
11/2003, cancelando-se o respectivo crédito tributário, sendo vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a decadência em relação a
essas competências, e (ii), por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, reconhecer a decadência em
relação às competências 01/2003 a 04/2003 e 07/2003 a 09/2003, cancelando-se o respectivo
crédito tributário. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a decadência em relação a essas
competências e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
excluir da competência 12/2003 a contribuição de 15% referente a prestação de serviço por
cooperativa de trabalho, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 346 a 368) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.201.805-0 (fls. 2 a 71), consolidado em 02/12/2008, relativo às
contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, incidentes sobre as diferenças de
remunerações apuradas na Contabilidade das Cooperativas de Trabalho com os valores
declarados em GFIP e sobre as diferenças de contribuições apuradas na Contabilidade dos
valores que não foram retidos ou retidos a menor dos Prestadores de Serviços Pessoas Jurídicas
sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de serviços, no período de 01/2003 a 12/2003.
Relatório Fiscal às fls. 102 a 116.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO
SOBRE
SERVIÇOS
REALIZADOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
DECADÊNCIA
Considerando os fatos narrados no Relatório Fiscal e as circunstâncias em que se deu o
lançamento, tem-se como caracterizada a hipótese prevista no parágrafo quarto do artigo
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

150 do CTN, em razão do que, em matéria de decadência aplica-se, neste caso, a regra
geral (inciso I do artigo 173 do mesmo Código).
MOTIVAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR
A impugnação menciona fatos e circunstâncias, que somente poderia conhecer se, pelo
menos tivesse acesso aos anexos correspondentes aos anexos dos autos, assim como,
evidentemente, o Relatório Fiscal. Ora, tais elementos bastam perfeitamente para a
exata compreensão do lançamento fiscal: não há um único questionamento formulado
pela Impugnação que não possa ser respondido por tais documentos, seja quanto a fatos,
prestadores de serviços ou quaisquer outras omissões.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
Depreende-se, do conjunto de circunstâncias que envolvem o lançamento, que o Auditor
Fiscal, tendo constatado a possibilidade da contratação de serviços realizados na forma
de cessão de mão-de-obra, tratou de diligenciar no sentido de confirmá-la, tendo
intimado o Contribuinte para apresentar os respectivos contratos de prestação de
serviços e documentos fiscais, inclusive relacionando os lançamentos contábeis. Dadas
as evidências e, em face da falta de exibição dos respectivos contratos, o que impediria
de estabelecer com precisão os serviços contratados e as condições e circunstâncias em
que foram prestados, realizou o lançamento.
A omissão do Contribuinte em apresentar os contratos não pode obstar a realização do
lançamento fiscal, sob pena de se premiar a inadimplência, especialmente em face da
presença de veementes indícios fáticos da prática da contratação de serviços com cessão
de mão-de-obra, devidamente evidenciados pelas cópias de notas fiscais constantes dos
autos.
INDICAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
A indicação, em rol anexo ao lançamento fiscal ("Relação de Vínculos" e "REPLEG"),
constitui mera providência administrativa de informar os dirigentes e integrantes do
quadro social e não constitui procedimento que vise estabelecer a responsabilidade das
pessoas indicadas, o que se dará somente por ocasião da eventual execução fiscal.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE
Trata-se de matéria excluída da competência do processo administrativo (artigo 26-A do
Decreto 70.235/1972).
PROTESTO PELA JUNTADA DE NOVAS PROVAS
A produção de provas, no âmbito do processo administrativo fiscal, submete-se às
regras dos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/1972. O Contribuinte, com a
Impugnação, deveria ter apresentado as cópias dos contratos de prestação de serviços e
de todos os demais documentos disponíveis relacionados com o objeto do lançamento,
especialmente os respectivos documentos fiscais e eventuais guias de recolhimento das
retenções. Não o fez, optando por alegações genéricas. Sujeita-se, por isso, à preclusão,
na medida em que não cumpriu as correspondentes condições legais, constantes das
letras "a", "h" e "c" do parágrafo 40, assim como do parágrafo 5° do transcrito artigo 16.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada em 19/07/2010 (fl. 384) e apresentou recurso
voluntário em 18/08/2010 (fls. 385 a 414) sustentando: a) nulidade do lançamento por ausência
de motivação; b) exclusão dos responsáveis na relação de vínculos; c) decadência; d)
inconstitucionalidade da cobrança das contribuições das cooperativas de prestação de serviços, e)
ausência de caracterização da prestação de serviços com cessão de mão-de-obra; f)
inaplicabilidade da Taxa Selic; g) juntada de novas provas.
Sem contrarrazões.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade
A recorrente sustenta nulidade por ausência de clareza de relatório fiscal,
deficiência de motivação do lançamento e cerceamento do seu direito de defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No Relatório Fiscal consta as contribuições lançadas e as rubricas consideradas
como base de cálculo do lançamento, todas contestadas pela recorrente em sua defesa. Se a
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
1. Relatório de vínculos
Sustenta a recorrente a insubsistência da relação de vínculos e eventual co-
responsabilização dos sócios.
A relação de vínculos dá-se em caráter meramente informativo e não implica a
colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a
lavratura do auto de infração.
De acordo com a Súmula CARF no 88, os nomes relacionados no relatório de
vínculos não representam a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-R sp nsáv s CORESP”, “R d
Representantes Legais – R pL g” “R çã d Víncu s – VÍNCULOS”, n x s
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Nesse ponto, não assiste razão à recorrente.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

2. Decadência
Alega a recorrente que as contribuições lançadas referentes às competências
anteriores a 12/2003 estão extintas por decurso do prazo decadencial.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC3, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.

3 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No Relatório Fiscal, as informações quanto ao lançamento estão assim
consolidadas (fl. 103):
Trata-se de débito previdenciário lançado em face do sujeito passivo acima identificado,
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, parcelas referentes à
contribuição da empresa. Os valores consolidados neste AI referem-se a:
Relativa às contribuições incidentes sobre as diferenças de remunerações apuradas na
Contabilidade das Cooperativas de Trabalho com os valores declarados em GFIP
valores declarados em GFIP Após o Início da Ação Fiscal e não declaradas em GFIP.
Relativa às contribuições incidentes sobre as diferenças de contribuições apuradas na
Contabilidade dos valores que não foram retidos ou' retidos a menor dos Prestadores de
Serviços Pessoas Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de serviços de 11%
(onze por cento).
O lançamento refere-se ao período de 01/2003 a 12/2003 e a contribuinte foi dele
cientificada em 05/12/2008 (fls. 2).
Da análise dos autos, observa-se que no Discriminativo Analítico do Débito
constam créditos considerados em todas as competências do ano de 2003, ainda que relacionadas
a levantamentos diversos (fls. 6 a 12).
Disto, entendo que o recurso voluntário deve ser provido, nesse ponto, para
excluir do lançamento as competências 01/2003 a 11/2003; razão pela qual a análise dos
demais argumentos será feita com relação à competência 12/2003.
3. Das contribuições das cooperativas de prestação de serviços
A contribuinte alega a inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Nos Fundamentos Legais das Rubricas objeto do Auto de Infração, consta a
contribuição das empresas relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, conforme disposição dos arts. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99, e 201, III, do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 3.265/99.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP no ano de 2014, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da , da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que previa a contribuição de 15% sobre os
serviços prestados por cooperativas incidentes sobre a nota fiscal ou faturas.
O art. 62 do Regimento Interno do CARF determina que é vedado ao julgador
afastar a aplicação de lei, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF.
Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
dispositivo e a PGFN editou a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a matéria na lista
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

daquelas com dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014.
Nesse sentido encontra-se consolidado o entendimento no CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
595.838.
TEMA
166
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade Social,
incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral),
em 23 de abril de 2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em
questão. Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.
(Acórdão no 2301-008.702, Publicado em 05/03/2021)
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
SOBRE
NOTA
FISCAL
OU
FATURA
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC) então em vigor,
declarou a inconstitucionalidade - e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
c p d s p n méd d c p v s d b h Obs vânc d 62, II, b”,
do regimento interno do CARF.
(Acórdão no 2401-009.100, Publicado em 02/02/2021)
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para excluir do lançamento as
contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
4. Da alegação de ausência de caracterização da prestação de serviços com
cessão de mão-de-obra
A recorrente sustenta que a cessão de mão-de-obra não se confunde com a
prestação de serviços e que o lançamento se omitiu quanto a devida caracterização da prestação
de serviços com cessão de mão-de-obra.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação e retificou o crédito lançado para
excluir do lançamento os levantamento RAB, RAT, RCO, REA, RMO, porque não foram
juntados aos autos documentos aptos a comprovar que tratavam-se de serviços de manutenção de
instalações, máquinas e equipamentos.
A DRJ, nesse ponto, manteve os seguintes levantamentos: RAL, RDI, RES, RET,
RLU, RPA, RPR, RSS, RVC, RVM.
Assim concluiu a decisão recorrida (fls. 365):
Foram mantidos os lançamentos cujos serviços, devidamente identificados por outros
meios (notas fiscais ou consulta à página eletrônica da Receita Federal do Brasil), estão
enquadrados dentre aqueles enumerados no parágrafo 4° do artigo 31 da Lei
8.212/1991, combinado com §§ 2° e 3° do artigo 219 do Decreto 3.048/1999.
2. Aliás, nos termos do parágrafo 3° do artigo 219 do Decreto 3.048/1999, os serviços,
ora considerados, estariam sujeitos à retenção, mesmo que tivessem sido realizados
apenas por empreitada:
O Discriminativo Analítico do Débito Retificado encontra-se às fls. 369 a 382.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

Considerando que as competências 01 a 11/2003 foram excluídas do lançamento
porque foram fulminadas pela decadência, inicialmente deve ser verificado dentre os 10
levantamentos mantidos (RAL, RDI, RES, RET, RLU, RPA, RPR, RSS, RVC, RVM) quais
deles estão relacionados à competência 12/2003.
i.
RAL – NÃO

ii.
RDI Dinâmica – SIM

iii.
RES Estrela Azul - SIM

iv.
RET Etal – SIM

v.
RLU Luft – SIM

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

vi.
RPA Pauliserv - SIM

vii.
RPR Pressegur – SIM

viii.
RSS Serv-San – SIM

ix.
RVC – SIM

x.
RVM - SIM

Pois bem.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

O art. 1214 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade e, seguindo em suas definições, o
referido artigo divide tal sujeito da obrigação em: i) contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e ii) responsável, quando
expressamente a lei assim definir.
Por derradeiro, o art. 1245 trata da responsabilidade solidária, dividindo em: i)
decorrente de interesse comum e ii) a que tem origem através de imposição legal, ambas não
comportando beneficio de ordem.
As obrigações para com a seguridade social incidentes sobre fatos geradores
relacion d s c ssã d mã -de-obra estão veiculadas no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.
A redação original do dispositivo foi alterada pela Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997 e, posteriormente, pela Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, que assim
dispõe:
Art. 29. O art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, produzirá efeitos a partir de 1o de fevereiro
de 1999, ficando mantida, até aquela data, a responsabilidade solidária na forma da
legislação anterior.
Este Recurso Voluntário discute a incidência de contribuição à seguridade social
no período 01/01/2002 a 31/12/2004.
Desse modo, em respeito ao art. 105 do CTN6, ao caso deve ser aplicado o art. 31
com as alterações promovidas pela Lei no 9.528/97, que impõe a responsabilidade solidária e sem
beneficio de ordem, in verbis:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a

4 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
5 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
6 Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim
entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
A Lei de Custeio da Seguridade Social impôs ao contratante a responsabilidade
solidária com o prestador de serviços com relação às obrigações de recolhimento das
contribuições previdenciárias, admitindo o direito de regresso contra o executor.
Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não
pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário
que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições.
A tomadora dos serviços, ao não exigir da empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do
art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições
previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos serviços contratados.
Em se tratando de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra é clara
a legislação vigente à época, acerca da responsabilidade do contratante em reter 11% do valor da
nota fiscal, recolhendo o fruto da retenção no CNPJ da empresa contratada.
Além disso, o presente lançamento não se refere à responsabilidade solidária e
sim ao dever de retenção de 11% que o sujeito passivo deveria ter efetuado em razão da
contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, conforme legislação acima
citada.
No caso da retenção de 11% não há que se falar em solidariedade, tampouco em
benefício de ordem, pois o comando legal impôs a responsabilidade à tomadora de serviços,
assim como o fez em relação ao desconto dos segurados empregados.
O tema em questão já foi objeto de inúmeras controvérsias judiciais, já tendo o
Supremo Tribunal Federal em duas oportunidade infirmado a constitucionalidade da retenção de
11%7.

7 EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11% ART. 31 DA LEI
8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98. CONSTITUCIONALIDADE.1. Na substituição tributária, sempre
teremos duas normas: a) a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o
fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração entre outra pessoa e o fisco,
atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte.2. A validade do regime de substituição
tributária depende da atenção a certos limites no que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se pode
admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência tributária e ao princípio da
capacidade contributiva, ofendendo os direitos do contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no seu
dever fundamental de pagar tributos. A par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração que
asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele exigida deve guardar respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente
onerosos, desnecessários ou ineficazes.3. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções
para viabilizar a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto.4. A retenção e recolhimento de
11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do montante devido, não descaracterizando a contribuição sobre a
folha de salários na medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os valores por ele
apurados como efetivamente devidos forte na base de cálculo real. Ademais, resta assegurada a restituição de
eventuais recolhimentos feitos a maior.5. Inexistência de extrapolação da base econômica do art. 195, I, a, da
Constituição, e de violação ao princípio da capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados nos arts.
145, § 1o, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à necessidade de lei complementar,
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e desta Turma:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1997 a 31/08/2007 (...) RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. A empresa contratante de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada está obrigada a reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e
recolher a importância assim retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra. A
retenção por parte do responsável pelo recolhimento sempre se presumirá feita,
oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da
obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar de
reter. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. A verificação da
compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição conferida com
exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário. Desse modo, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa espécie de
debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de sua
jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado
no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que "incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício”
(Acórdão no 2402-007.915, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Relatora Conselheira RENATA TORATTI CASSINI, Julgado em 3/12/2019,
Publicado em 07/02/2020).
O lançamento deve ser mantido tão somente em relação à competências
12/2003 dos levantamentos: Dinâmica, Estrela Azul, Etal, Luft, Pauliserv, Pressegur, Serv-
San, RVC e RVM.
5. Da taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento. Assim dispõe as
Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Disto, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.

esgrimidos com base no art. 195, § 4o, com a remissão que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata
de nova contribuição.6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.7. Aos recursos sobrestados, que
aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.

(RE 603191, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00185)
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004751/2008-75

Nesse ponto, sem razão a recorrente.
6. Da juntada de novas provas
A recorrente pugna pela juntada de novas provas aos autos.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, nos casos em que o contribuinte apresenta documentos comprobatórios
no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame.
No presente caso, a recorrente pugna pela juntada de novos documentos, todavia
não traz aos autos as provas ditas como novas. Assim, nada a deferir nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
seja mantido no lançamento tão somente as diferenças de contribuições apuradas na
Contabilidade dos valores que não foram retidos ou retidos a menor dos Prestadores de Serviços
Pessoas Jurídicas sujeitas a retenção nas Notas Fiscais de serviços de 11% (onze por cento), na
competência de 12/2003 apenas com relação a 9 levantamentos: RDI, RES, RET, RLU, RPA,
RPR, RSS, RVC e RVM.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital